Tribunal: STF
Processo: HC 256200
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (eDOC 10):



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO WRIT, TENDO EM VISTA QUE AS PRETENSÕES FORMULADAS ENCONTRAM ÓBICE NA FIRME JURISPRUDÊNCIA DO STJ, O QUE AS TORNA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. O agravante não impugnou os fundamentos constantes da decisão agravada, atraindo o óbice da Súmula n. 182/STJ. 2. Agravo regimental não conhecido.



    Busca-se, em suma, a concessão da ordem, a fim de que seja aplicada a causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, em seu patamar máximo, fixado o regime aberto, substituída a pena por restritiva de direito e reduzido o quantum dos dias-multa aplicado. 



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, como regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 



    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal.” (Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei). 



    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira:



    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal). (HC 122.268, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 03-08-2015 PUBLIC 04-08-2015). 



    Outrossim, o Tribunal Pleno, por maioria, assentou a admissibilidade de impetração originária substitutiva de recurso ordinário constitucional no âmbito desta Suprema Corte (HC 152.752, de minha relatoria, julgado em 04.04.2018).



    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus. 



    2. No presente caso, a alegada ilegalidade revela-se de forma manifesta, a ponto de ensejar, de plano, a concessão da ordem.



    No caso concreto, o Juízo de primeiro grau afastou a causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei de Drogas com base nestes fundamentos (eDOC 14, p. 13):



    “Deixo de aplicar a causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, do mesmo Diploma Legal, pelo fato de o acusado se dedicar às atividades criminosas, na medida em que ele, que não comprovou atividade lícita, era conhecido traficante, conforme relato do policial Pivotto colhido sob o crivo do contraditório, circunstâncias que demonstram que fazia do crime um meio de vida, não podendo, portanto, ser considerado mero traficante ocasional, para as quais incabível tal causa de diminuição de pena.”



    O afastamento do redutor foi mantido pelo Tribunal local, que, em sede de embargos infringente, assentou (eDOC 13, p. 10):



    “Ainda na terceira etapa, foi corretamente afastado o redutor de penas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, já que as circunstâncias da prisão em flagrante evidenciam que ambos os réus se dedicavam de maneira organizada e reiterada ao tráfico de drogas, inclusive valendo-se de um adolescente.” 



    Verifico que as instâncias ordinárias concluíram que o paciente dedica-se a atividades criminosas em razão das circunstâncias do flagrante, da ausência de comprovação de trabalho lícito, e da participação de adolescente na prática delituosa.



    Todavia a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “para legitimar a não aplicação do redutor é essencial fundamentação corroborada em elementos capazes de afastar um dos requisitos legais, sob pena de desrespeito ao princípio da individualização da pena e de fundamentação das decisões judiciais.” (HC 178.018, Relator Gilmar Mendes, DJe 27.11.2019).



    Esclareço que as circunstâncias do flagrante comprovam a prática da traficância, mas não levam à automática conclusão de que o paciente se dedica à prática delitiva ou integra organização criminosa.



    Na mesma toada, tampouco o argumento remanescente, relacionado à ausência de comprovação de atividade lícita, é circunstância hábil a afastar a incidência do redutor no caso concreto.



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte já asseverou, por diversas vezes, que “o fato de o acusado não ter ocupação lícita não pode ser usado em desfavor do agravante e nem pode ser considerado motivo para qualificá-lo como pessoa dedicada a atividade criminosa, ainda mais em um país com altíssima taxa de desemprego como o nosso”. (ARE 1075920, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 28.09.2017, grifei).



    Desse modo, constatada a inexistência de motivação idônea para afastar a causa de diminuição da pena, concluo que a deficiência na fundamentação da dosimetria da reprimenda configura situação de flagrante ilegalidade, especialmente porque o paciente é primário, possui bons antecedentes e, à míngua de outros elementos probatórios, não há comprovação de que integre organização criminosa ou se dedique à traficância habitualmente. 



    Dito isso, não visualizo qualquer argumento ou fundamento hábil a negar a incidência da minorante em seu patamar máximo.



    3. À luz do exposto, recalculo a dosimetria da pena nestes termos:



    A pena-base do crime de tráfico foi fixada em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 dias-multa, tendo em vista a quantidade expressiva e a natureza especialmente lesiva de parte dos entorpecentes apreendidos (“crack” e “cocaína”). Na segunda fase a pena do réu JONATHAN retornou ao piso legal em razão da atenuante da “menoridade relativa”. Quanto à terceira etapa, houve acréscimo de 1/6 por força da majorante do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, resultando a reprimenda, definitivamente, no montante de 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. Desse modo, sobre essas penas provisórias, aplico a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, na fração de 2/3, tornando definitiva a pena privativa de liberdade de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, no valor já arbitrado.



    4. À luz da nova reprimenda, fixo o regime inicial aberto, com amparo no art. 33, §2º, “c” e §3º, do CP, e determino a substituição da pena privativa de liberdade nos termos do art. 44 do CP.



    5. Posto isso, com fulcro no art. 192 do RISTF, concedo a ordem, a fim de: a) aplicar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, no percentual máximo de 2/3 (dois terços), tornando definitivas as penas de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §2º, “c”, e §3º, do CP, e e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, no valor já arbitrado e b) determinar a substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos ou por 01 (uma) restritiva de direito e 01 (uma) de multa, nos moldes do art. 44, § 2º, do CP, a serem definidas pelo juízo de piso.



    Comunique-se com urgência.



    Oficie-se ao TJSP e ao STJ com o inteiro teor desta decisão, para ciência.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 20 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente